Tribunal: TJES
Processo: 5027554-36.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027554-36.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: SABRINA ALVES NEVES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027554-36.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A

RECORRIDO: SABRINA ALVES NEVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA RENEGOCIADA. QUITAÇÃO INTEGRAL. NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO ORIGINAL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
SABRINA ALVES NEVES
, que assim decidiu
“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente, a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), e com juros moratórios, desde o ato citatório, com aplicação da taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda. Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15”
.

Em sede recursal (ID 12676423), o recorrente alega que a negativação foi regular, considerando que a autora deixou de efetuar o pagamento de sua fatura de cartão de crédito a partir de 20/03/2022, alegando ainda não ter acesso ao sistema “Desenrola Brasil”. Pretende sejam afastados os danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 12676430).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Não obstante legítima a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, a quitação do débito torna indevida a manutenção da negativação, competindo ao credor providenciar a baixa do apontamento no prazo de 05 (cinco) dias úteis e, não ocorrendo, gera dano moral
in re ipsa
.

A matéria se encontra pacificada no âmbito do STJ pela edição da Súmula 548, a seguir transcrita:
“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”
.

No caso em tela, a autora aderiu ao programa Desenrola Brasil e renegociou diversas dívidas existentes, inclusive a que mantinha junto ao recorrente (ID 12676401), mediante pagamento de 06 parcelas de R$ 163,60 (cento e sessenta e três reais e sessenta centavos). A autora finalizou o pagamento em maio de 2024 (ID 12676402), no entanto, seu nome ainda estava com restrição, pelo requerido, em 01/07/2024 (ID 12676403).

Apesar deste juízo entender que a baixa na restrição pode levar tempo superior a 05 dias úteis, eis que a efetivação da mesma não depende apenas do agente financeiro, não fora apresentada qualquer justificativa plausível para a referida demora, não havendo como se afastar, no caso, a prática de ato ilícito. Além disso, sequer socorre ao recorrente a alegação de que não tem acesso ao “Desenrola Brasil”, considerando que a dívida em questão estava lá disponível para renegociação, o que presume a ciência da instituição financeira.

Sendo este o caso dos autos, portanto, torna-se patente o dever de indenizar.

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este atentar-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa. Enfrentando o conjunto fático dos autos e considerando a reprovabilidade da conduta ilícita, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi corretamente fixado.

Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)